Tribunal: TJDFT
Processo: 0746865-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que em sede de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel ajuizada em face dos ora Agravantes, determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel. Sustentam, em síntese, que a sentença exequenda determinou o retorno das partes ao status quo ante, de modo que assim como estão obrigados a desocupar o imóvel, a outra parte está obrigada a restituir o valor que lhe foi pago, razão pela qual não merece prevalecer a Decisão recorrida, que determinou que desocupassem de imediato o imóvel enquanto a ora Agravada somente pagará a quantia após apuração em fase de liquidação. Afirmam que a Decisão não é justa, beneficia a parte agravada, causando-lhes prejuízo e contraria o principio da dignidade da pessoa humana, salientando que o imóvel é utilizado para sua moradia e de sua família. Tecem considerações acerca da necessidade de cumprimento reciproco das obrigações, citam precedente que considera favorável à sua pretensão e pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, peticionam pelo provimento do recurso para reformar a Decisão agravada a fim de que a entrega das chaves esteja condicionada ao pagamento devido pela parte agravada, determinando-se data especifica para tanto de modo a que nenhuma das partes seja cruelmente prejudicada em seu direito básico de moradia. Preparo regular. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que recebido o agravo de instrumento o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, compulsando os autos do Cumprimento de Sentença, observa-se através das sucessivas petições das partes e das decisões proferidas que foram levantados questionamentos acerca da interpretação do título judicial exequendo no tocante ao estado original ao qual deveriam retornar as partes em razão do desfazimento da avença, em especial no tocante à efetiva obrigação da Autora, ora Agravada, de restituir valores aos Requeridos, ora Agravantes. Acresça-se que após reconhecer a obrigação da Autora de pagar, mas por se tratar, no caso, de obrigação ilíquida, consignou a i. Magistrada a necessidade de liquidação, todavia, determinou a imediata desocupação do imóvel. Nesse contexto, considerando que o titulo judicial determinou o retorno das partes ao status quo ante, tenho que sob um juizo de cognição sumária mostram-se relevantes os argumentos recursais, em especial no sentido de que embora desfeito o negócio, prevalece a bilateralidade das obrigações, cujo cumprimento recíproco e concomitante se revela mais producente de modo a evitar prejuízos às partes, sobretudo na medida em que a questão envolve imóvel que serve à moradia dos Agravantes. Todavia, convém registrar que embora conste pedido de liminar, o recurso ao ser distribuído foi direcionado para pasta eletrônica diversa e considerando que já se iniciou o cumprimento do ordem de desocupação, conforme noticia recebida através de contato telefônico do causídico, inclusive com a retirada dos móveis que guarnecem o bem, defiro parcialmente a liminar para atribuir à parte agravada apenas a posse provisória do imóvel até ulterior Decisão. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 04 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator